Tribunal: TJMT
Processo: 1032946-88.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032946-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 70.494.158/0001-40 (AGRAVADO), LUIZ DIDOMENICO - CPF: 453.033.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DIDOMENICO - CPF: 632.781.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
–
Falecimento da Executada
–
Extinção Parcial do Feito sem Oportunizar a Emenda à Inicial
–
Ofensa aos princípios do contraditório e da Ampla Defesa
–
Nulidade Reconhecida
– Decisão Cassada –

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão p
arcial de mérito, na qual indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros e, por conseguinte, extinguiu o feito em relação à falecida diante de sua ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção parcial da Execução, sem oportunizar ao Exequente a emenda da inicial para regularizar o polo passivo, configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3-
Nos termos da jurisprudência do STJ, o falecimento da parte requerida antes da citação válida impõe a concessão de prazo ao Autor para regularizar a demanda, não se admitindo extinção prematura do feito.

4- A decisão de extinção da Execução, sem prévia intimação do Exequente para regularizar o polo passivo, afronta os princípios da efetividade do processo, da instrumentalidade das formas, do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.559.791/PB e no AgInt no REsp 2.003.599/MG.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"Em caso de falecimento da parte requerida antes da citação válida, deve ser oportunizada ao autor a emenda da inicial para regularizar o polo passivo e a extinção do feito, sem prévia intimação da parte interessada para tanto, configura nulidade, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.08.2018, DJe 31.08.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, REsp nº 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5782366-02.2023.8.09.0013 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10234763320248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032946-88.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da “Ação de Execução Cedular Crédito Bancário” n. 1002401-02.2023.8.11.0087, ajuizada em desfavor da empresa
Compensados São Francisco Ltda. – EPP e outros.

O Juiz singular proferiu decisão parcial de mérito, na qual indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros e, por conseguinte, extinguiu o feito em relação à falecida diante de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a instituição financeira alega que a decisão é nula, uma vez que o feito foi extinto em relação à Ana Carolina Saad Didomenico sem que lhe fosse oportunizado regularizar o polo passivo.

Aduz que é plenamente viável a substituição processual da
de cujus
, especialmente porque não se vislumbra qualquer prejuízo aos sucessores da Executada falecida, cuja responsabilidade se limita à força da herança transmitida.

Pleiteia o provimento do Recurso para que seja deferida a habilitação dos herdeiros no polo passivo da Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 255075171).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos originários,
Banco do Brasil S.A.
propôs Ação de Execução em desfavor da empresa
Compensados São Francisco Ltda. – EPP
e dos avalistas
Luiz Didomenico
,
Ana Carolina Saad Didomenico
e
Cláudio Didomenico
, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n. 158.908.656, com o intuito de receber o valor atualizado de R$ 462.933,81 (quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos).

Em 09/04/2024, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citar a avalista Ana Carolina Saad Didomenico, em razão de seu falecimento.

Diante dessa notícia, o Agravante pugnou pela substituição processual da
de cujus
por seus herdeiros, Joana Caroline Saad Didomenico e Vitor Saad Didomenico.

O Juiz singular proferiu a decisão agravada, na qual indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros e, por conseguinte, extinguiu o feito em relação à falecida diante de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a instituição financeira alega que a decisão é nula, pois não teve oportunidade de regularizar o polo passivo da demanda.

Aduz que é plenamente viável a substituição processual, especialmente porque não se vislumbra qualquer prejuízo aos sucessores da Executada falecida, cuja responsabilidade se limita à força da herança transmitida.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que em razão da morte do devedor, deve ser conferido prazo ao Exequente para regularizar o polo passivo. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL.
PRECEDENTES.
1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes.
[...] (AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (sem grifo no original)

Sobre a ilegitimidade passiva do falecido, no julgamento do Recurso Especial n. 1.987.061/DF, a Ministra Nancy Andrighi, muito bem pontuou que a extinção do processo constitui medida de rigor excessivo, e que tal formalismo é incompatível com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça. (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Neste caso, observa-se que o Oficial de Justiça não citou Ana Carolina Saad Didomenico porque foi informado que a Executada falecera.

Na sequência, o Agravante indicou os sucessores, Joana Caroline Saad Didomenico e Vitor Saad Didomenico, para que fossem citados. Entretanto, o Juiz
a quo
, indeferiu o pedido e extinguiu o feito em relação à
de cujus
.

Ou seja, o Julgador singular foi na contramão do entendimento pacífico da Corte Superior que, conforme já exposto, é no sentido de que a extinção do feito, de forma abrupta e sem oferecer oportunidade de retificar o polo passivo, configura manifesta afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A decisão agravada, de igual modo, vai de encontro ao que é reiteradamente decido por este Tribunal de Justiça, que segue a linha do STJ.

Apenas para ilustrar, transcrevo precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado, da relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, O ESPÓLIO
. PRECEDENTES STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O entendimento atual do STJ, no presente caso, é de ser permitida a emenda a inicial para figurar no polo passivo o Espólio. No caso, o Espólio compareceu nos autos, mas é necessária a emenda a inicial para que possam apresentar suas defesas.

[...]

1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes.
[...]. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10234763320248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024) (sem grifo no original)

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso,
casso a decisão parcial de mérito

e determino que seja oportunizada ao Agravante a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025